Tribunal: TJDFT
Processo: 0740459-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740459-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINTONIA DO SABOR LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra a r. decisão de ID 43370805, prolatada por este Relator, nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu a citação por edital do requerido SINTONIA DO SABOR LTDA. Foi verificada na análise do recurso apresentado que o mesmo não se fez acompanhar de qualquer peça de instrução nem tampouco faz menção ao número do processo de origem e qual é o Juízo prolator da decisão recorrida. Intimado o agravante para se manifestar nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, com o escopo de sanar os vícios de instrução do presente recurso. (ID 42031527), o mesmo quedou-se inerte (ID 43190538). Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. DECIDO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que o recurso não reúne condições de ser conhecido, em decorrência do total falta de instrução processual. Tal vício consiste em falta de regularidade formal, ou seja, se baseia na necessidade de o recorrente atender a todos os requisitos especificados na lei para aquele determinado tipo de recurso. Há que se ressaltar que a legislação prevê que não é necessária a instrução com cópias do processo do juízo de piso, desde que seja este eletrônico. Tal dispositivo não dispensa a parte de fornecer, minimamente, os dados necessários a análise recursal, ainda mais que intimada para tanto. No caso em comento, o agravante sequer declinou o número do processo originário onde proferida a decisão recorrida, o juízo onde o mesmo tramita e a indicação da decisão agravada por seu Id ou sua transcrição (ID 41740256). Forte no entendimento, tenho que impossível a admissão do presente recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante inexistência de pressuposto recursal extrínseco. Deixo de comunicar ao juízo de origem, eis que não possível identificar qual seja, se da 1a ou da 2a Vara de Execução Fiscal do DF. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Intime-se. Nas razões dos Embargos, o recorrente alega a existência de omissão na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por erro na contagem do prazo para sua manifestação. Aduz que foi determinada a intimação do agravante para instruir adequadamente o agravo de instrumento, e segundo ele, de acordo com os expedientes do processo, o prazo para tanto seria até 02/03/2023. Argumenta que, no entanto, antes de findo o prazo, foi proferida a decisão embargada. Anexa, suposta foto de tela com espelho do PJE para os expedientes. Por fim, requer a retificação da decisão e requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de suprir a omissão e determinar o prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada dos documentos requisitados nesta oportunidade. É o relatório. DECIDO. De início, registro que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, dessa forma conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Não merecem prosperar as alegações do embargante. No caso em apreço, observa-se, que foi proferido despacho em 08/12/2022 (ID 42031527), determinando que o agravante sanasse vícios de instrução do recurso. Consta na aba expedientes do sistema PJE que houve expedição eletrônica para ciência do DF em 09/12/2022 e que em 18/12/2022, a Procuradora Ludmila Lavocat Galvão manifestou ciência do ato, pelo embargante - Distrito Federal. Considerando a dobra legal para cômputo dos prazos para o ente público, e, ser a diligência sem prazo fixado por lei, ou por determinação judicial, o prazo comum de 05 (cinco) dias, foi contado em dobro: 10 (dez), e o término desse intervalo se deu em 03/02/2023. O embargante não se manifestou nos autos, antes do exaurimento do prazo e isto foi certificado pela Secretaria da Segunda Turma Cível em 04/02/2023, conforme ID 43190538, nos seguintes termos: CERTIDÃO Certifico e dou fé que em 03 de fevereiro de 2023 decorreu o prazo para a parte DISTRITO FEDERAL, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 42031527). Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2023. 2a Turma Cível Antes de analisar os Embargos de Declaração interpostos este relator despachou no seguinte sentido: DESPACHO Antes de analisar os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (ID46633132), retornem os autos à Secretaria da 2a Turma Cível a fim de que esclareça a certidão de ID 43190538. Na oportunidade, a Secretaria da Segunda Turma Cível novamente certificou: CERTIDÃO Em atenção ao Despacho ID 43653359, certifico e dou fé que o DISTRITO FEDERAL foi intimado via sistema (expedição eletrônica) do Despacho ID 42031527 e, na data e hora informadas abaixo, foi registrada a ciência: Despacho ID: 42031527 Certifico mais que a Certidão ID 43190538 foi incluída automaticamente pelo sistema, uma vez que houve o regular transcurso do prazo para manifestação. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023 Rosangela Scherer de Souza Diretora da Secretaria da 2a Turma Cível - TJDFT Frisa-se que a imagem da tela da aba de expedientes trazida pela embargante, além da péssima qualidade de visualização, traz data diversa daquela que efetivamente conta do sistema como já demonstrado acima. Ainda mais, causa estranheza que abaixo do prazo previsto haja a expressão “para demonstração”, uma vez que a expressão usada no PJE para tais circunstâncias é “para manifestação”. Observe-se a diferença entre a imagem constante no PJe e a imagem trazida pela embargante: Imagens constantes no Pje (aba expedientes) Imagem colacionada pela embargante no Id 43633146. Diante de tais considerações, considero que a imagem de tela trazida pela embargante não é apta a demonstrar qualquer dúvida acerca da contagem dos prazos efetivada pelo PJE. Ainda mais, que diante das certificações da Secretaria da Segunda Turma Cível e do constante nas informações do Pje, não houve nenhuma turbação quanto aos prazos indicados para o cumprimento da diligência. Não vislumbro, pois, a omissão apontada pela embargante. A decisão recorrida, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator